Tribunal: STF
Processo: HC 237757
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de F. B. de A. e R. S. contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 877.765/SP, nos seguintes termos:  



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 21)  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] os pacientes Ricardo Setton e Fernando Bruno de Albuquerque foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 333 [corrupção ativa], parágrafo único [a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional], do Código Penal, pois teriam oferecido R$ 371.628,22 a auditor fiscal para a expedição com maior celeridade de ‘certificado de quitação do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS/habite-se’ [...]” (documento eletrônico 19, p.5).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “A plausibilidade jurídica do pleito aqui formulado está exposta ao longo de toda impetração e é perceptível, mesmo num raso exame perfunctório da impetração. Tem-se nítido caso de imputação que fica aquém dos requisitos estatuídos no art. 41 do CPP, desamparada de qualquer lastro probatório, ao menos no que diz respeito aos pacientes.



    O perigo na demora é evidente: foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas (doc. 1 – fl. 1.915).



    A possibilidade de realização de toda produção probatória testemunhal, de autodefesas, de debates e inclusive de possível julgamento em data que se avizinha por certo agravará o quadro de manifesta ilicitude esmiuçado na presente impetração.



    Isso sem falar na odiosa pecha de réus que os pacientes ostentarão a todos que a esta audiência tiverem acesso, em especial as testemunhas que tiveram que arrolar em sua defesa e que são todos, sem exceção, atores do mercado da construção civil, onde os pacientes ganham seu pão.



    Em contrapartida, tem-se que a concessão de medida liminar aqui pleiteada não consubstanciará nenhum prejuízo ao Estado, pois a superação de nenhum prazo prescricional se avizinha.



    Desta feita, só resta requerer, em sede liminar, a superação da Súmula 691 do STF para que se conceda medida liminar para sobrestar a tramitação da Ação Penal nº 0050805-45.2016.8.26.0050 até que o Órgão Fracionário desta Suprema Corte proceda com o julgamento da matéria de fundo da impetração.



    Ademais, quando do julgamento da matéria de fundo do writ, requerem os impetrantes a concessão de ordem para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0050805-45.2016.8.26.0050 no que diz respeito aos pacientes, seja pelo fato de a inicial acusatória ser inepta, ou seja pelo fato de inexistir lastro probatório mínimo que permita a aferição de materialidade delitiva ou de indícios mínimos de autoria delitiva no que diz respeito aos pacientes, em homenagem ao art. 5º, LIV e LV, da CF e aos arts. 41, 395, I e III, ambos do CPP.



    Por fim, os impetrantes pugnam, desde já, por intimação com antecedência da inclusão do feito em mesa para julgamento, com o fim de que seja viável a distribuição de memoriais, bem como a realização de sustentação oral perante o Órgão Fracionário deste Pretório Excelso.” (documento eletrônico 1, pp. 16-18)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 877.765/SP (documento eletrônico 21). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Registro, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator